Tribunal: STF
Processo: HC 120908
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE AFRONTA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM DENEGADA. 



    1. Inexistência de demora no julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça e de constrangimento ilegal por descumprimento da norma constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República).



    2. Ordem denegada.